Tribunal: TJSP
Processo: 2252726-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE, APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO, MANTIVESSE A AUTORA E DEMAIS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE QUE JÁ UTILIZAVAM, NAS MESMAS CONDIÇÕES E SEM O CUMPRIMENTO DE QUAISQUER CARÊNCIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A 20 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE, APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO, MANTIVESSE A AUTORA E DEMAIS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE QUE JÁ UTILIZAVAM, NAS MESMAS CONDIÇÕES E SEM O CUMPRIMENTO DE QUAISQUER CARÊNCIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A 20 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015 – PREPONDERÂNCIA DA PROTEÇÃO À SAÚDE - DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO DIREITO DA AUTORA DE SER MANITDO NO PLANO DE SAÚDE QUE FICA RELEGADA AO SENTENCIAMENTO – PRECEDENTES - DESNECESSIDADE DE CITAR EXPRESSAMENTE OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO